Tribunal: TCU
Processo: 007.740/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT), em desfavor do ex-Prefeito Municipal de Craíbas/AL, José Jadson Pedro de Farias (gestão 2005-2008 e 2009), em razão da não execução do objeto do Convênio 01.0158.00/2006 (Siafi 590763), firmado em 29/12/2006, entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a referida Prefeitura

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em desfavor do Sr. José Jadson Pedro de Farias, ex-prefeito do município de Craíbas/AL (gestão 2005-2008 e 2009), em razão da não execução do objeto do Convênio 01.0158.00/2006, firmado em 29/12/2006 com o referido município (peça 1, p. 115-131), com vista à implantação do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e da Central de Beneficiamento para o desenvolvimento do arranjo produtivo local de mandioca, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do município de Craíbas/AL e do Sr. José Jadson Pedro de Farias, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Valor (R$) Data Débito/Crédito 118.877,02 4/9/2007 D 20.000,00 1/11/2007 D 6.432,53 30/11/2007 D 7.630,00 11/4/2008 D 8.986,00 15/4/2008 D 8.580,00 22/2/2008 C 9.2. aplicar ao responsável José Jadson Pedro de Farias multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 38.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, caso solicitado pelos responsáveis, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.